Tribunal: TJDFT
Processo: 0739656-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0739656-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de pedido de Revisão Criminal ajuizada pela Defensoria Pública em favor de Fernando Ribeiro de Sousa. A defesa informa que o requerente foi condenado à pena de 2 anos e 10 meses de reclusão, pela prática de homicídio tentado. O trânsito em julgado ocorreu em 19.02.2019. O recurso pleiteia a reforma da sentença condenatória na ação penal originária, a fim de afastar o reconhecimento da reincidência, pois, à época da sentença condenatória, o réu era tecnicamente primário. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que não há parecer da Procuradoria de Justiça. Assim, remetam-se à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR